Tribunal: TJMT
Processo: 1009548-52.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009548-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESSI ELIANA VIEGAS - CPF: 314.089.151-20 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
FORTUITO INTERNO CONFIGURADO
.
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
.
TRANSAÇÕES
ATÍPICAS
QUE DESTOAM DO PERFIL DA CONSUMIDORA
.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO EFICAZES
.
DANO MORAL
CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES
.
AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL
.
VEDAÇÃO AO JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
SENTENÇA REFORMADA
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:

(i) se a fraude praticada por terceiro mediante acesso remoto ao celular caracteriza fortuito interno ou externo; (
ii
) se houve falha no dever de segurança da instituição financeira ao permitir transações fora do perfil da consumidora; (
iii
) o cabimento de indenização por danos morais e de restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos de terceiros (fortuito interno), conforme a Súmula nº 479/STJ e o Tema nº 466/STJ.

4.

A indução da consumidora a erro (engenharia social) para acesso remoto ao celular não exclui o dever do banco de monitorar e obstar transações atípicas e incompatíveis com o perfil do cliente. A viabilização de empréstimos vultosos seguidos de transferências via Pix, sem autenticação robusta de identidade, configura defeito no serviço (art. 14, § 1º, CDC).

5.

A manutenção indevida de débito oriundo de fraude enseja a reparação por danos morais, cujo valor deve ser fixado em patamar que atenda às finalidades compensatória e pedagógica, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6
. A
restituição de valores é incabível se não houver pedido expresso na inicial ou prova de desfalque de saldo próprio, sob pena de julgamento
extra petita
(princípio da congruência)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

R
ecurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
"
1.
A alegação de culpa do consumidor em golpes de engenharia social não afasta a responsabilidade do banco se
este falha
no dever de segurança ao permitir transações fora do perfil do cliente.
2.
A ausência de bloqueios eficazes para operações atípicas caracteriza fortuito interno.
"

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.078/1990 (CDC), art. 14, § 1º e § 3º; Resolução BACEN n. 4.753/2019,
arts
. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 479; STJ, Tema Repetitivo n. 466 (REsp n. 1.197.929/PR); STJ, REsp n. 2
.
052
.
228
/DF
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de Apelaç
ão
Cíve
l
interposta por
GESSI ELIANA VIEGAS
contra sentença proferida pelo
Juiz(a) de Direito designado(a) para o Núcleo de Atuação Estratégica (NAE)
, em Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
,
tramitada no
Juízo da
6ª Vara
C
ível de Cuiabá,
que julgou
im
procedente o feito
. Consequentemente, a parte autora foi condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação
, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

O magistrado
julgou improcedente o pedido ao fundamento de fortuito externo, atribuindo a fraude (golpe de acesso remoto) à culpa exclusiva da consumidora.

A apelante sustenta a incidência da Súmula nº 479 do STJ, arguindo que a segurança bancária falhou ao não detectar movimentações atípicas e abruptas, que totalizaram R$ 100.000,00.

Alega que, por ser idosa e vulnerável, foi induzida ao erro por golpistas, mas que tal fato não afasta a responsabilidade objetiva da instituição, a qual deveria possuir algoritmos eficazes para bloquear transações fora de seu perfil habitual (Teoria do Risco do Empreendimento).

Ressalta que o Banco do Brasil reconheceu administrativamente a fraude e que a manutenção da dívida e a negativação de seu nome configuram ato ilícito decorrente da fragilidade do sistema de monitoramento de risco.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
para declarar a inexistência do débito, cancelar a negativação e condenar o banco à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

O apelado, Nu Pagamentos S.A., em contrarrazões, argument
a
que as transações foram realizadas via dispositivo autorizado e mediante uso de senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, o que afasta o dever de indenizar por ausência de falha na prestação do serviço (ID 360328872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Na petição inicial, a autora narra que, em 05/08/2022, recebeu ligação telefônica de supostos prepostos do Banco do Brasil informando sobre movimentação suspeita, sendo induzida a instalar um aplicativo de acesso remoto em seu celular sob o pretexto de segurança.

Alega que, por meio de tal ferramenta, criminosos realizaram diversas operações financeiras em suas contas, incluindo a contratação de empréstimos e transferências no Banco Nubank que somam
o prejuízo de
aproximadamente R$ 100.000,00.

Sustenta que, diversamente de outras instituições que cancelaram os débitos fraudulentos, o réu manteve a cobrança e negativ
ou
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa)
.

Sustenta o réu falhou ao não detectar movimentações atípicas e abruptas, pleiteando, assim,

a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais.

A análise da responsabilidade civil das instituições financeiras deve ser orientada pela Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva dos bancos pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Tal entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 1.197.929/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 466), fixando a tese de que
"as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno."

Embora o apelado sustente a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, prevista no art
.
14, § 3º, II, do CDC, o ônus da prova quanto à inexistência de defeito na prestação do serviço incumbe à própria instituição financeira.

Nesse sentido, o fornecedor deve demonstrar concretamente a adoção dos procedimentos de segurança e verificação exigidos pela Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

Os artigos 2º e 4º da referida norma impõem o dever de adotar controles que permitam validar a identidade e a qualificação dos titulares, inclusive mediante confrontação com bases de dados

públicas ou privadas
.

No caso dos autos, a dinâmica do golpe
, o boletim de ocorrência

e comprovantes apresentados (Id.
360328857
; 360328440
) indicam que a
conduta
fraudulenta
teve início
fora do ambiente bancário, por meio de
ligação
,
mediante persuasão para download de aplicativo de acesso remoto.

Contudo, a voluntariedade inicial da autora ao permitir o acesso ao celular não exime a instituição de seu dever de vigilância sobre transações atípicas.

A
tese
apresentada pelo apelado limita-se a
alegar
o uso de senha pessoal, inexistindo registros de autenticação biométrica facial ou mecanismos equivalentes de validação de identidade que pudessem vincular, de forma inequívoca, a titular física aos atos praticados.

No curto intervalo entre 16:21h e 16:29h do dia 05
/08/
2022, foram viabilizados empréstimos vultosos seguidos de quatro transferências Pix para terceiros desconhecidos
e
o
b
anco não demonstrou que tal volume de crédito e a imediata dispersão de valores para contas diversas eram condizentes com o histórico financeiro da autora.

O dever de segurança abrange a integridade patrimonial do cliente, sendo obrigação da instituição financeira desenvolver mecanismos que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a ausência de procedimentos de verificação e bloqueio para transações manifestamente atípicas corresponde a defeito na prestação do serviço.

Para
afastar a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC,
se
exige prova concreta e suficiente a cargo do próprio fornecedor, o que, na hipótese, não se faz presente.

À propósito, este é o entendimento d
o STJ
:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente
atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

No mesmo sentido, desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX - TRANSAÇÕES ATÍPICAS - PERFIL DA CONSUMIDORA (IDOSA E DE BAIXA RENDA) - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, a teor do que dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O fato de as transações terem sido validadas no aparelho celular da correntista, com o uso de senha pessoal, não exime a instituição financeira de responsabilidade quando as operações (contratação repentina de empréstimo e transferências vultosas via PIX que totalizaram R$ 29.702,00) mostram-se manifestamente atípicas e destoantes do perfil financeiro da consumidora, pessoa idosa.

Configura evidente falha na prestação do serviço a ineficiência do sistema antifraude do banco, que não identifica, não emite alertas preventivos e não realiza o bloqueio cautelar de movimentações suspeitas, descumprindo o dever de segurança e vigilância inerente à atividade bancária (art. 14, caput, do CDC).

Tratando-se de fraude perpetrada por meio de "engenharia social", não há que se falar em culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC). A sofisticação do golpe e a
hipervulnerabilidade
da consumidora idosa atraem a teoria do risco da atividade, não havendo rompimento do nexo causal.

(N.U 1000465-17.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Assim, configurado o fortuito interno, não há falar em culpa exclusiva do consumidor ou em rompimento do nexo causal.

No que tange aos danos morais, a manutenção de uma dívida fraudulenta de elevado valor ensejam abalo à honra da consumidora.

Nesse contexto, c
onsiderando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, o
montante de
R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, o p
edido
de restituição de valores deve ser indeferido. Tal requerimento não constou do rol de pedidos da inicial, o que impede sua concessão em grau recursal sob pena de julgamento
extra petita
.

Ademais, inexiste prova cabal nos autos de que houve a subtração de valores de saldo próprio da conta corrente além daqueles originados dos empréstimos fraudulentos.

Portanto, a declaração de inexistência do débito é providência suficiente para sanar o prejuízo patrimonial comprovado.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença,
e,
por conseguinte:

1
) Declarar a inexistência dos débitos vinculados à conta da autora junto ao apelado que tenham origem nas transações fraudulentas realizadas no dia 05/08/2022, especificamente os empréstimos e transferências detalhados nos autos, determinando o imediato cancelamento das cobranças sob pena de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença;

2
) Determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos referidos débitos;

3
) Condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de mora mensais pela SELIC a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
.

Em razão da reforma do julgado e do decaimento mínimo da autora, inverto o ônus
sucumbencial
, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação
(
art
.
85, § 2º, do CPC
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026